Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE DISPENSOU A AUDIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ARTIGO 28-A, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATO IMPOSITIVO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Reclamação Criminal em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Samambaia que homologou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado entre o Ministério Público e o investigado, acompanhado de Defensor Público, dispensando a realização de audiência de homologação.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a imprescindibilidade ou não de audiência judicial para fins de homologação do acordo de não persecução penal.
III. Razões de decidir:
3. O artigo 28-A, §4o, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), determina que: “Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.”
4. A audiência judicial, com a oitiva do investigado acompanhado de seu Defensor, é obrigatória, porquanto não se trata de mero ato homologatório do ajuste, mas também de prévio controle jurisdicional sobre as condições propostas, a legalidade e a voluntariedade do acordo celebrado.
IV. Dispositivo:
5. Reclamação procedente.